Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725132-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA LIMA CORREA APELADO: ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 16/07/2025 e 23/07/2025, conforme certidão de ID 73278509. Na petição juntada ao ID 73315759, a parte apelante (NÁDIA LIMA CORREA) apresenta oposição ao julgamento em pauta virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 26/06/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator